Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-57.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800480-57.2021.8.14.0061

APELANTE: JOAO PENHA FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800480-57.2021.8.14.0061

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADO: JOAO PENHA FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACOLHIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

2. No caso, o acórdão embargado deixou de fixar expressamente o termo inicial da correção monetária incidente sobre as indenizações por danos materiais e morais.

3. A correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo, sem ofensa ao princípio da congruência.

4. Quanto à indenização por dano moral, aplica-se a Súmula nº 362 do STJ: o termo inicial da correção monetária é a data do arbitramento (prolação da decisão que fixou o valor).

5. Já para a indenização por danos materiais, incide correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43 do STJ.

6. Embargos de declaração conhecidos e providos para suprir a omissão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800480-57.2021.8.14.0061

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADO: JOAO PENHA FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
BANCO BRADESCO S.A

em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por
JOAO PENHA FILHO.

Eis a ementa do acórdão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CESTA DE SERVIÇO BANCÁRIO - NÃO FOI APRESENTADO O CONTRATO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENDO FIXADO NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO PROVIDO. I – In
casu
, verifica-se que o banco não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação da Cesta de Serviços Bancários
e também
não demonstrou que o autor/apelante se beneficiou de serviços bancários não gratuitos, então, não há que se falar em exigibilidade dos valores descontados na conta corrente do consumidor. II – Diante da cobrança indevida é cabível a repetição de
indébito (
42, parágrafo único do
CDC) e
a condenação em danos
morais,
nos moldes do art. 14 do CDC, havendo a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, consoante disposto na súmula 54 do STJ. III – Recurso conhecido e provido.
(ID.
17483756
).

Arguiu a embargante que o acórdão restou omisso ao não ter se manifestado acerca do termo inicial de incidência da correção monetária referente a indenização
material e moral (ID. 17565819).

Não foram apresentadas
contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
202
5
.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800480-57.2021.8.14.0061

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADO: JOAO PENHA FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que assiste em razão a
instituição financeira
embargante, eis que o acórdão deixou de se pronunciar sobre o termo de indecência inicial de aplicação dos índices de correção monetária. Nesse sentido, sabe-se que a fixação de tais termos de correção monetária correspondem a matéria de ordem pública. Portanto, independem da provocação das partes para seu reconhecimento pelo juízo.

Por fins ilustrativos, vejamos jurisprudência do presente tribunal em caso análogo.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA NÃO CONHECIDOS. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA. RECURSO CONHECIDO APENAS DA AGRA INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS DE ALUGUEL. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. VIABILIDADE. EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
5.

Seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘’a correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão
ex

officio
, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial’’ (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010,
DJe
30/09/2010). (...) (TJPA – Apelação Cível – Nº 0012208-34.2014.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 03/11/
2016 )
.

Conforme a isso,
sabe-se que a correção monetária da indenização moral deve observar o previsto pela
Súmula nº 362 do STJ, a qual firma em sua ementa o entendimento

no sentido de que
‘’o termo inicial da correção monetária, tratando-se de indenização por danos morais, é a data da prolação da decisão que fixou o seu valor’’.

Por outro lado, quanto a correção da indenização material, aplica-se a Súmula nº 43 do STJ ao caso, a qual prevê que
‘’incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo’’
.

Nesse sentido, tratando-se de indenização estipulada no sentido de repor o adimplido pela parte, factível que a correção deverá ser contabilizada da data do desembolso, sob pena de não realizar a correta e integral indenização.

É o entendimento dominante tanto do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula nº 362/STJ.

Nos termos do enunciado 43 da Súmula do STJ, a correção monetária, em caso de danos materiais, incide desde a data do evento danoso.
A respeito do tema, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte Superior. [...] 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.146.796/MA, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
de 18/12/2017.)

Portanto,
e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de suprimir a omissão apontada e definir que o termo inicial da aplicação da correção monetária
das indenizações fixadas pelo acórdão.

Belém,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025